Tribunal: STF
Processo: RE 112690
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO NÃO DEDUZIDA
EXPRESSAMENTE NA INTERPOSIÇÃO DO RE, QUE LIMITOU-SE A APONTAR
VIOLAÇÃO DE OUTRO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSAO
INEXISTENTE.
EDCL REJEITADOS.